Tribunal: TJES
Processo: 5018340-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018340-26.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS X AUXILIAR ADMINISTRATIVO X ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos da Súmula n.º 378 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecido “o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

2- Caso concreto em que o servidor, que fora investido no cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, alega ter direito ao recebimento dos valores relativos aos cargos Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo, os quais efetivamente teria exercido em lapsos temporais distintos.

3- Provas robustas dos autos que demonstram o trabalho em desvio de função apenas no cargo de assistente administrativo.

4- Condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais devidas ao servidor em razão do exercício do trabalho em desvio de função, com acréscimo de juros de mora calculados na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 desde a citação e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir dos vencimentos da obrigação. Honorários a serem fixados na fase de Liquidação de Sentença, por força do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

5- Incidência da prescrição dos valores relativos aos (05) cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

6- Sentença parcialmente reformada.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Antonio Pereira

em razão da Sentença proferida no ID 5483550, na qual a MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente da Comarca de Serra, nos autos da
Ação Indenizatória por Desvio de Função
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Por conseguinte, condenou o Autor no pagamento das verbas sucumbenciais.

Extrai-se da exordial que, em 1989, o Autor, ora Apelante, ingressou como servidor público do Estado do Espírito Santo no cargo de serviçal, transformado, com o advento da Lei Estadual nº 5.632/1998, em “auxiliar de serviços gerais”, integrado também pelos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, braçal e porteiro.

Apesar disso, sustenta, nas razões recursais de ID 5483551, que até agosto de 2017, exerceu as funções inerentes ao cargo de Auxiliar Administrativo e, a partir de Setembro/2017, ao cargo de Assistente Administrativo na farmácia do Hospital Dório Silva, os quais possuem remuneração superior ao cargo de auxiliar de serviços gerais, motivo pelo qual requer o pagamento das diferenças salariais dado o desvio de função.

Afirma ainda que as provas produzidas nos autos comprovam o alegado e que o desvio de função deve ser aferido com base nas atribuições dos cargos à época em que foi contratado, ou seja, à luz do Decreto Estadual nº 1.523-N/81, que passo a transcrever:

“
CARGO:
Assistente Administrativo

[...]

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

Orientar e rever trabalhos de funcionários de categoria inferior, proceder à formulação preliminar de medidas destinadas ao estudo e solução dos problemas de organização e métodos; administração de pessoal, classificação de cargos, seleção e treinamento; informar processos e dar pareceres sobre assuntos de sua especialidade, exercer supervisão de atividades de compras, almoxarifado, secretaria, arquivo médico, biblioteca, etc.

[...]

CARGO:
Auxiliar Administrativo

[...]

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

Prestar informações simples em processos, arquivar informes, registros, correspondências e outros documentos, atender ao público prestando informações sobre localizações e funções de repartições, andamento de requerimentos e processos e outros assuntos similares; anotar reclamações e informes apresentados por particulares ou por servidores; fazer e conferir cálculos aritméticos simples; colecionar em pastas apropriadas, leis e decretos, portarias e notícias publicadas em jornais; fazer trabalhos de datilografia, tais como cópias de ofícios, exposições de motivos, relatórios, memorandos, preenchimentos de fichas e trabalhos similares; operar mesas telefônicas, troncos e ramais, atendendo a chamadas internas e externas e efetuando transmissões; executar atividades administrativas tais como portaria, auxiliar de rotina, auxiliar de almoxarife, auxiliar de nutrição, auxiliar de biblioteca, etc.

[...]

CARGO:
Serviçal

[...]

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

Os ocupantes deste cargo tem por atribuições a execução de trabalhos de limpezas e conservação de escritórios, hospitais, unidades sanitárias e outros locais de trabalho, bem como o transporte, remoção, arrumação e acondicionamento de materiais, máquinas e cargos em geral. Abrange essa classe o trabalhador essencial, copeira, lavadeira, servente, faxineiro, etc.” (ID 5483553 – Págs. 6 e 8)

Nos dias atuais, as atribuições dos referidos cargos podem ser encontradas no Edital nº 124/2016.6 - SESA (Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo). Senão vejamos:

Cargo:
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

[...]

Atribuições

Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e administrativo; redigir, revisar, reproduzir e expedir documentos e correspondências de acordo com modelos e normas preestabelecidas; auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo; distribuir e encaminhar documentos do setor de trabalho; auxiliar nos serviços de atendimento e recepção do público; realizar atividades que envolvam levantamento de dados; auxiliar na emissão de relatórios técnicos e informações; elaborar e conferir cálculos diversos; outras atividades correlatas ou determinadas pela chefia imediata.

Cargo:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[...]

Atribuições

Manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, publicações e outros documentos, para possibilitar controle e novas consultas; auxiliar no controle de requisições e recebimento de materiais de escritório; operar copiadoras, impressoras e scanners, observando o melhor aproveitamento dos materiais utilizados; atuar no atendimento de funcionários e visitantes; receber, entregar, levar e buscar documentos, materiais e outros, através de malote e protocolo, providenciando os registros necessários; zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos utilizados sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de manutenção; executar outras tarefas correlatas ou determinadas pela chefia imediata.

Cargo:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

[...]

Atribuições

Executar serviços de almoxarifado e almoxarifado de medicamentos; transporte de pacientes no interior do hospital, coleta e distribuição de roupas hospitalares; executar tarefas de informática e outras correlatas com o cargo ou determinadas pela chefia imediata. (ID 5483256 – Págs. 7/8)

Feitos tais esclarecimentos, cumpre analisar o acervo probatório que instrui os autos com o fito de aferir se o Apelante se encontra em desvio de função, ou seja, se foi designado para exercer funções diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual ingressou no serviço público, tendo direito, por conseguinte, ao recebimento das diferenças de vencimentos entre o cargo para o qual prestou concurso e o cargo efetivamente exercido.

Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ já sumulou o entendimento de que “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
” (Súmula nº 378).

Frise-se, contudo, que “
A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035180155943, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 04/03/2022).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que “
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”
.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão deduzida, cumprindo mencionar, contudo, que apenas a documentação não acobertada pela prescrição quinquenal foi considerada para a análise do pleito em voga, ou seja, aquela datada a partir de 30/11/2016.

Das escalas de serviços apresentadas no ID 5483247, verifica-se que em alguns meses dos anos de 2019, 2020 e 2021, o Apelante laborou na Assistência Farmacêutica do Hospital Dório Silva. Já os Documentos de Saída por Paciente juntados no ID 5483246, nos quais constam os produtos solicitados x atendidos para cada paciente do hospital, dão conta de que o Apelante figura como “usuário” do Sistema de Controle de Estoque.

Além disso, de acordo com os Formulários de Acompanhamento de Desempenho de Atividades - FADAs, subscritos pelo Chefe Avaliador do Núcleo de Trabalho Hospitalar, o Apelante realizou as seguintes atividades no decorrer dos últimos anos:

“Apoio as atividades da área da saúde conforme grau de escolaridade. COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE BAIXA” (de 30/11/2016 a 28/02/2017)

“Recebe e orienta pacientes na recepção do ambulatório de Ortopedia. COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE ALTA” (de 01/03/2018 a 31/08/2018)

“Solicita os medicamentos para fracionamento na farmácia central; Responsável pela reposição na farmácia de dispensação; Fraciona comprimido, identificando-os em sacolas individuais com etiquetas contendo lotes, fabricante e validade; acompanha a validade dos comprimidos no fracionamento; Auxilia na entrega de materiais para o setor. COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE ALTA” (de 01/09/2018 a 28/02/2019)

“Atendimento de prescrição médica. Atendimento interpessoal com equipe de Enfermagem que vem buscar suas medicações/materiais médicos prescritos por paciente. Separação de Prescrição Médica, Ensacolamento e Etiqueta por paciente. Reposição e organização de medicamentos nos Bins. Recebimento de devolução dos setores. Recebimento e Conferência de Nutrições Parentais com NF para paciente. Responsável pela baixa por Paciente/Setor na Plataforma MV. Recebimento de frascos vazios/cascos vindos dos Setores para substituição. Conferencia de lotes e validade dos itens dispensados. Após Equipe de Enfermagem conferir e assinar os itens separados, o Servidor também assina atestando a entrega. Manter controle de estoque mínimo para não haver desperdício e perda de validade. COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE ALTA” (de 01/03/2020 a 31/08/2020)

Quanto às testemunhas ouvidas quando da realização da audiência de instrução e julgamento, consigno que, de relevante, o Sr. Ronaldo Gonçalves Teixeira confirmou que o Apelante trabalha com “
expedição de medicamentos de acordo com o que o médico prescreve
” e o Sr. Manoel Mendes Neto noticiou que o referido servidor público trabalhava na farmácia do hospital, atendendo funcionários (gravação no
link
juntado no ID 5483544).

Pois bem. Quanto ao desvio de função relativo ao cargo de auxiliar administrativo, que o Apelante afirma ter se dado até agosto de 2017, não vislumbrei provas hábeis a demonstrar tal ocorrência. Aliás, a ausência de provas se estende até 28/02/2018, pois, apesar do lavrado no FADA que o Apelante fornecia apoio às atividades da área da saúde, não cuidou de elucidar, especificamente, qual “apoio” seria esse.

Lado outro, das descrições das atividades exercidas a partir de 01/03/2018, verifica-se que extrapolam as atribuições do cargo de auxiliar de serviços gerais, correspondendo aquelas direcionadas aos assistentes administrativos, as quais se revelam muito mais complexas.

Aliás, nas brilhantes palavras do E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira ao analisar, recentemente, situação idêntica à que ora se apresenta:

“[...] as atividades desempenhadas pelo autor no sentido de fazer pedido via sistema, com login e senha ao estoque da farmácia, conferir a medicação quando chegava, distribuição nos bins, atender a prescrição médica que vinha via impressora, ler a prescrição, separar a medicação de acordo com toda prescrição dentre outras, muito mais se assemelham as atribuições do cargo de assistente administrativo, do que as atribuições do cargo que formalmente exercia (Auxiliar de Serviços Gerais).

Também é possível observar que o autor não trabalhava no almoxarifado, que não pode ser confundido com a farmácia de dispensação. As tarefas desenvolvidas nos almoxarifados por auxiliares de serviços gerais compreendem carga, descarga de volumes e remanejamento físico de materiais e medicamentos.

Assim, não havia distinção entre as atividades desempenhadas pelo requerente, auxiliar de serviços gerais, com as funções exercidas pelos assistentes administrativos, situação que, no sentir deste julgador, revela nítido desvio de função, devendo, consequentemente, ser reconhecido o direito do autor a percepção das diferenças salariais, com os reflexos nas demais parcelas, correspondentes ao período em que trabalhou em função diversa da qual estava investido, considerando, inclusive, eventuais afastamentos na contagem do tempo de desvio.”
(TJES, Apelação Cível nº 5015598-28.2021.8.08.0048, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)

Assim, os elementos de prova, em meu sentir, levam à conclusão de que o Apelante conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que faz jus ao recebimento da diferença salarial existente em relação ao cargo de assistente administrativo, haja vista que demonstrou que exercia atividades de outro cargo com habitualidade e regularidade.

Em situações semelhantes, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – DESEMPENHO DE TAREFAS CONCERNENTES AO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO – DESVIO COMPROVADO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS – ÍNDICE DE CORREÇÃO – IPCA-E – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140404989, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018). 2. Em direito administrativo, dá-se o nome de desvio de função à circunstância de o funcionário público desempenhar serviços não inerentes ao cargo que detém, sendo tal fato considerado ilícito por parte da Administração, que se locupleta indevidamente na medida em que remunera um servidor em desacordo com as funções desempenhadas. Para tanto, porém, imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa. 3. Em se tratando de ação em que se visa o reconhecimento de desvio de função a prova oral possui significativa relevância. Considerado os testemunhos, somados as outras provas colacionadas, fica demonstrado que, de fato, a autora exercia funções típicas do cargo de Agente Administrativo na secretaria da Escola Samoel Costa, muito embora, formalmente, contratada para desempenhar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. 4. Não havia distinção entre as atividades desempenhadas pela requerente, Auxiliar de Serviços Gerais, com as funções exercidas pela sua paradigma, Srº. Ana Cristina, que ocupa o cargo de Agente Administrativo, situação que, no sentir deste julgador, revela nítido desvio de função, devendo, consequentemente, ser mantida a condenação da municipalidade ao pagamento das diferenças salariais, com os reflexos nas demais parcelas, correspondentes ao período em que trabalhou em função diversa da qual estava investido, considerando, inclusive, eventuais afastamentos na contagem do tempo de desvio. 5. O reconhecimento do direito da demandante a receber as diferenças salariais pela função desempenhada, a título indenizatório, não implica em reenquadramento, promoção ou mesmo incorporação das diferenças salariais, o que afasta a alegação de burla à regra do concurso público e ao Princípio da Legalidade. 6. No julgamento do RE nº 870.947, o E. STF firmou a tese de que nas condenações da Fazenda Pública sem natureza tributária o índice de correção monetária a ser aplicado é o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial) desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação. 7. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0002196-62.2019.8.08.0006, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVADO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE OS CARGOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos do servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública. 2. O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido. 3.Comprovou-se que a Apelante ingressou no serviço público em 1994, no cargo de Serviçal. Posteriormente, com o advento da lei 6.632/1998, a função de serviçal foi englobada pelo serviço de “Auxilio Geral”. 4. Realizada a análise das funções de Auxiliar de Serviços Gerais e Assistente Administrativo pelo Decreto nº 1.523-N de 16 de março de 1981 e do edital nº 124/2016.6 para a contratação de temporários, além das provas documental e testemunhal produzidas, demonstrou-se o desvio de função. 5. Comprovada a terceirização do serviço de auxiliar de serviços gerais e extinção do cargo da Apelante, bem como o exercício das funções de Assistente Administrativo, faz jus ao recebimento da diferença remuneratória concernente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda até quando mantido o desvio, a ser apurado em fase de liquidação da sentença. 6. O valor devido a Apelante pelo desvio de função será acrescido de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, observado o limite prescricional, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5012508-12.2021.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2023)

De se ressaltar, por oportuno, que o reconhecimento do trabalho do servidor em desvio de função não caracteriza aumento de vencimentos nem equiparação entre servidores públicos; apenas garante o recebimento das diferenças salariais no período do trabalho exercido em outro cargo, o que evita o enriquecimento ilícito da Administração.

Assim, a despeito da conclusão externada na Sentença, penso que o Apelante conseguiu comprovar que durante determinado lapso temporal faz jus ao recebimento das diferenças salariais entre o cargo que fora investido no serviço público (Auxiliar de Serviços Gerais) com aquele em que efetivamente exerceu (Assistente Administrativo), respeitado o prazo prescricional relativo aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando em parte a Sentença, julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando, em consequência, o Estado do Espírito Santo a pagar a Luiz Antonio Pereira as diferenças salariais entre o seu cargo (Auxiliar de Serviços Gerais) e aquele efetivamente trabalhado (Assistente Administrativo), no período entre 01/03/2018 e 28/02/2019 e entre 01/03/2020 a 31/08/2020, até quando mantido o desvio – a ser apurado em fase de liquidação da sentença.

Os valores devidos ao Apelante serão acrescidos de juros de mora calculados na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 desde a citação e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir dos vencimentos da obrigação.

Com o parcial provimento do recurso e a consequente parcial procedência da ação, tem-se que a parte autora decaiu de parte mínima, sendo de rigor a condenação do Estado em custas e honorários, os quais deverão ser fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos I a V do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, na fase de Liquidação de Sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.